Tribunal: CARF
Processo: 16306.000112/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000112/2010-46
RESOLUÇÃO
1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (DRJ08) que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório no montante de apenas R$ 2.816.830,99,
correspondente a saldo credor de IRPJ apurado no ano-calendário 2002 pela empresa SL
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ no 03.437.493/0001-1.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
2
2.
O Despacho Decisório de fl. 185/194 asseverou que “para fins de restituição e
compensação, foi apurado que a empresa possui como crédito a compensar / restituir o saldo
negativo de RS 2.816.830,99”, assim fundamentado:

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
3

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
4

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório de fl.
185/194, pelo qual a DERAT/SPO reconheceu parcialmente o direito creditório contra a Fazenda
Nacional à PROMON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 61.095.923/0001-69, na importância de R$
2.816.830,99 (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta reais e noventa e nove
centavos), correspondente ao saldo credor de IRPJ apurado no ano-calendário 2002 pela empresa SL
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03.437.493/0001-10; e homologou as compensações declaradas nas
DCOMPs vinculadas ao crédito analisado, até o limite do valor do direito creditório reconhecido, com
base nas constatações abaixo sintetizadas:

Conforme tabela 03 a fl. 190, algumas retenções informadas na Ficha 43 da DIPJ 2003
retificadora analisada não constaram em DIRF;

desconsideradas as retenções não declaradas em DIRF, foi confirmado IRRF no valor de R$
2.948.449,03, correspondentes a rendimentos que totalizaram R$ 14.742.246,74, conforme
Tabela 04;

Quanto às receitas de swap e aplicações financeiras de renda fixa, o interessado não
ofereceu à tributação montantes compatíveis, nas linhas 21 e 24 da Ficha 06 A (fl. 85), com
os rendimentos brutos declarados pelas fontes pagadoras nas DIRF, conforme tabela
elaborada a fl. 191.
Cientificado do despacho decisório em 08/07/2010 (AR a fl. 196), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 197/200) e anexos, em 06/08/2010, alegando, em síntese, que:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
5

A Requerente esta anexando o informe de rendimentos fornecido pelo BANCO BILBAO
VISCAYA, pelo qual se verifica que a retenção de R$70.338,77 realmente ocorreu (doc. 01).
Seguem também em anexo os Comprovantes de Arrecadação, extraídos do sitio da Receita
Federal do Brasil, da PROMON IP S/A (ANEXO I - docs. 02 a 12), da PROMON TECNOLOGIA
LTDA (ANEXO II - docs. 13 a 16) e da PROMON TELECOM, LTDA (ANEXO III - docs. 17 a 25),
que comprovam igualmente as retenções por elas efetuadas;

Ademais, no que tange as retenções efetuadas pela PROMON IP S/A e pela PROMON
TECNOLOGIA LIDA, constata-se que foram retidos valores a maior que o contabilizado e
declarado na_Ficha 43 da DIPJ 2003, conforme demonstrado nos Anexos I e II, e que tais
créditos não foram aproveitados pela SL Participações S.A..

o despacho decisório seguiu o critério consistente em aplicar o percentual de 20% sobre os
rendimentos de aplicações financeiras constantes da ficha 06-A da DIPJ/2003 retificadora,
rendimentos esses no valor de R$ 14.084.156,47, limitando o crédito sobre as retenções a
um valor de R$ 2.816.830,99;

Ocorre que parte desses rendimentos constituiu receita financeira de períodos anteriores,
tendo sofrido a incidência na fonte em período-base posterior, quando se deu o resgate;

pede a Requerente seja acolhida a presente manifestação de inconformidade,
homologando-se integralmente as compensações por ela pleiteada.
[...]
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 283/290 julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, contudo, apesar de comprovado
através do informe de rendimentos de fl. 217 “(...) a efetividade de IRF em nome da incorporada
da interessada, na importância de R$ 70.338,51, essa parcela não pode ser adicionada ao
montante reconhecido pela autoridade recorrida no cômputo do crédito pretendido, porque já
limitou-se ao IRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa justificado pelas
receitas tributadas na Ficha 06 A(...)”, assim fundamentado:
[...] Do IRF não declarado em DIRF.
Conforme despacho recorrido, não foram confirmadas em consulta às DIRF entregues pelas fontes as
seguintes retenções informadas na Ficha 43 da DIPJ analisada:

A documentação apresentada com o intuito de comprovar as retenções não declaradas em DIRF
consiste, basicamente, no seguinte:

A fl. 217 (doc 1 da manifestação de inconformidade), a interessada apresenta cópia de
informe trimestral de rendimentos financeiros emitido pelo BANCO BILBAO VISCAYA, CNPJ
no 01.166.785/0001-30, em nome da beneficiária SL Participações SA, CNPJ no
003.437.493/0001-10, em que constam rendimentos e retenções coincidentes com a
retenção informada relativamente a essa fonte, no valor de R$ 70.338,51.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
6

O Anexo I (fls. 218/229) apresentado pela interessada objetiva demonstrar que
recolhimentos efetuados pela PROMON IP S.A., CNPJ no 03.706.690/0001-97, seriam
correspondentes a lançamentos de "IRRF DE MÚTUO" contabilizados no Razão da SL
Participações (fl. 219/220). Copias dos correspondentes comprovantes de arrecadação
foram anexados a fls. 221/229.

O Anexo II (fls. 230/234) apresentado pela interessada objetiva demonstrar que
recolhimentos efetuados pela PROMON TECNOLOGIA LTDA., CNPJ no 04.000.158/0001-12,
seriam correspondentes a lançamentos de "IRRF DE MÚTUO" contabilizados no Razão da SL
Participações a fl. 231/232. Copias dos correspondentes comprovantes de arrecadação
foram anexados a fls. 233/234.

O Anexo III (fls. 235/244) apresentado pela interessada objetiva demonstrar que
recolhimentos efetuados pela PROMON TELECOM LTDA., CNPJ no 43.102.946/0001-71,
seriam correspondentes a lançamentos de "IRRF DE MÚTUO" contabilizados no Razão da SL
Participações a fl. 236/237. Copias dos correspondentes comprovantes de arrecadação
foram anexados a fls. 238/244.
No que versa sobre o IRRF sobre rendimento financeiros, por expressa disposição legal, o meio
probatório adequado para comprovar a retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou
creditados é aquele previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99, ou seja, o Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados. Veja-se:
[...]
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a
teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora, cuja
obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a
própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF
de recolhimento do tributo.
A interessada em questão apresentou o comprovante de rendimentos apenas em relação às
retenções efetuadas pelo Banco Bilbao Vizcaya.
No tocante às retenções supostamente efetuadas pelos CNPJ no 03.706.690/0001-97,
04.000.158/0001-12 e 43.102.946/0001-71, a documentação apresentada não comprova que os
recolhimentos efetuados pelas referidas empresas sejam correspondentes às retenções informadas
pela SL Participações em sua DIPJ, sendo irrelevante a alegação de tais recolhimentos indicariam,
inclusive, retenções em valores superiores aos contabilizados e declarados na Ficha 43 da DIPJ 2003,
da SL Participações S.A.
Assim, com relação às retenções não confirmadas em pesquisa às DIRF entregues pelas fontes,
cumpre admitir apenas a efetividade da retenção de IRF sob código 6800, demonstrada no informe
de rendimentos apresentado a fl. 217, no valor de R$ 70.338,51.
Do não oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Conforme despacho decisório, o IRF confirmado foi calculado proporcionalmente às receitas
tributadas na DIPJ analisada, conforme tabela abaixo (fl. 213) reproduzida:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
7

Cópia da Ficha 06A da DIPJ 2003, ND 1230629, a fl. 161, confirma as receitas tributadas consideradas
pela autoridade recorrida, as quais limitaram o IRF confirmado em favor da requerente.
Observa-se que, do IRF sobre aplicações financeiras de renda fixa (códigos 3426 e 6800) confirmado
no SIEF/DIRF , no total de R$ 2.896.379,43, a autoridade recorrida confirmou R$ 2.816.830,99, ou
seja, deixou de confirmar a diferença de R$ 79.548,44, correspondente a receitas no valor de R$
397.742,20.
A interessada alega que todas as receitas correspondentes ao IRF descontado do IR devido teriam
sido tributadas, parte delas em períodos anteriores, segundo o regime de competência.
A título ilustrativo, a recorrente tenciona demonstrar, mediante apresentação dos docs 32 a 45, que
o IRF sobre os rendimentos da aplicação no CDB Santander, com data inicial em 05/01/2001, fonte
de CNPJ no 61.472.676/0001-7, foram em parte contabilizados em 2001 (R$ 1.265.580,99) e em
outra parte, em 2002 (R$ 512.932,22). Ou seja, em 2002, quando houve o resgate da aplicação e
conseqüente retenção do IRRF, a maior parte dos rendimentos auferidos nessa aplicação já teriam
sido registrados, e principalmente, tributados, em período anterior ao resgate, ou seja, no ano de
2001.
Cabe lembrar que, tratando-se de dedução pretendida pela contribuinte (dedução de IRF do imposto
devido), a esta recai o ônus da prova desse direito, de modo que a eventual comprovação do
alegado sobre uma de suas aplicações financeiras não tem o condão de convalidar a defesa sobre as
demais, ou seja, não permite concluir que as retenções apropriadas de todas as aplicações
financeiras sejam relativas a rendimentos anteriormente tributados.
Em relação aos rendimentos em aplicações financeiras de renda fixa mantidas no Banco Santander,
conforme Ficha 43 da DIPJ 2003 analisada, a declarante informou os seguintes rendimentos e
correspondentes retenções:

Nota-se que, mesmo que se admitisse como prova o apresentado Resumo da Movimentação das
Aplicações Financeiras da SL Participações (docs. 32 a 45), a soma dos rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras de renda fixa no Banco Santander, de R$ 1.778.513,21 (R$ 1.265.580,99 + R$
512.932,22), não corresponde ao total dos mesmos rendimentos informado na Ficha 43 da DIPJ
analisada, equivalente a R$ 2.383.241,67.
Assim, à falta da documentação comprobatória pertinente, impõe-se indeferir o pleito, relativo ao
IRRF de rendimentos financeiros não justificados por rendimentos oferecidos à tributação no próprio
ano-calendário.
Conclusão.
Embora o informe de rendimentos apresentado a fl. 217 comprove a efetividade de IRF em nome da
incorporada da interessada, na importância de R$ 70.338,51, essa parcela não pode ser adicionada
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
8
ao montante reconhecido pela autoridade recorrida no cômputo do crédito pretendido, porque já
limitou-se ao IRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa justificado pelas receitas
tributadas na Ficha 06 A.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser
julgada IMPROCEDENTE.
[...]
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 295/301 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“(...) A Recorrente requereu a compensação de saldos negativos de IRPJ,
referentes ao período de apuração de 2003, no valor de R$3.288.421,25, tendo
sido admitida a compensação de apenas R$2.816.830,99, e, indeferindo a
compensação da diferença, no valor de R$471.596,36 (...)”;
ii.
“(...) A Recorrente anexou à sua manifestação de inconformidade o informe de
rendimentos fornecido pelo BANCO BILBAO VIZCAYA, pelo qual se verifica que a
retenção de R$70.338,77 realmente ocorreu. Foram também anexadas cópias
das DIRF da PROMON IP S/A, da PROMON TECNOLOGIA S/A e da PROMON
TELECOM LTDA, que comprovam as retenções por elas efetuadas. (...)”;
iii.
“(...) A decisão recorrida reconheceu que a retenção efetuada pelo BANCO
BILBAO VIZCAYA, mas não admitiu a compensação, sob a alegação especiosa de
que a receita correspondente não teria sido incluída na DlPJ. Com relação às
retenções efetuadas pela PROMON IP, PROMON TECNOLOGIA S/A e PROMON
TELECOM LTDA, o acórdão recorrido decidiu que elas não estavam
comprovadas (...)”;
iv.
“(...) Outro equívoco da decisão recorrida está em pretender que as retenções
efetuadas pelas três empresas do Grupo PROMON não estariam comprovadas
pela documentação apresentada. Mas como não? Foram trazidas ao processo
nada mais, nada menos, do que as DIRFs dessas empresas, indicando quanto foi
pago a cada beneficiário e as correspondentes retenções. O que seria preciso
ainda provar? (...)”;
v.
“(...) A sucessão de equívocos da decisão recorrida atinge o seu ponto
culminante ao dizer que as receitas sobre as quais incidiram as retenções não
teriam sido tributados na DIPJ. A Recorrente teria, pois, cometido o crime de
sonegação fiscal! (...)”;
vi.
“(...) As receitas de aplicações financeiras são apropriadas pelo regime da
competência, enquanto a incidência na fonte ocorre quando do resgate da
aplicação, ou seja, pelo regime de caixa. Se são resgatados valores que incluem
receitas de anos anteriores, as retenções na fonte obviamente não coincidem
com o resultado da aplicação da alíquota sobre as receitas financeiras
reconhecidas no período. É isso o que está acontecendo no presente caso. (...)”;
e,
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
9
vii.
“(...) Portanto, está comprovado que as retenções ocorreram, e não há base
alguma para sustentar que as receitas sobre as quais elas incidiram não foram
tributadas. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 326, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMPs de fls. 5/157 transmitidos pela contribuinte
PROMON ENGENHARIA LTDA., por incorporação da empresa SL PARTICIPAÇÕES LTDA., utilizando
o saldo credor de IRPJ de 2002 apurado pela incorporada.
8.
O Despacho Decisório de fl. 185/194 afirmou que “para fins de restituição e
compensação, foi apurado que a empresa possui como crédito a compensar / restituir o saldo
negativo de RS 2.816.830,99”.
9.
As parcelas não confirmadas do IRRF somam R$ 336.660,04, conforme tabela
abaixo de fl. 190:

10.
Acrescenta o D.D. que a contribuinte “(...) não ofereceu à tributação montante
compatível com o rendimento bruto declarado pelas fontes pagadoras nas DIRF quanto à receita
de swap e aplicações financeiras: (...)” – v. cf. fl. 191:

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
10
11.
Conclui a Autoridade Fiscal aduzindo que “(...) para fins de restituição e
compensação, foi apurado que a empresa possui como crédito a compensar / restituir o saldo
negativo de RS 2.816.830,99 (...)”.
12.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 283/290 julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, contudo, apesar de comprovado
através do informe de rendimentos de fl. 217 “(...) a efetividade de IRF em nome da incorporada
da interessada, na importância de R$ 70.338,51, essa parcela não pode ser adicionada ao
montante reconhecido pela autoridade recorrida no cômputo do crédito pretendido, porque já
limitou-se ao IRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa justificado pelas
receitas tributadas na Ficha 06 A(...)”, assim fundamentado:
[...] Do IRF não declarado em DIRF.
Conforme despacho recorrido, não foram confirmadas em consulta às DIRF entregues pelas fontes as
seguintes retenções informadas na Ficha 43 da DIPJ analisada:

A documentação apresentada com o intuito de comprovar as retenções não declaradas em DIRF
consiste, basicamente, no seguinte:

A fl. 217 (doc 1 da manifestação de inconformidade), a interessada apresenta cópia de
informe trimestral de rendimentos financeiros emitido pelo BANCO BILBAO VISCAYA, CNPJ
no 01.166.785/0001-30, em nome da beneficiária SL Participações SA, CNPJ no
003.437.493/0001-10, em que constam rendimentos e retenções coincidentes com a
retenção informada relativamente a essa fonte, no valor de R$ 70.338,51.

O Anexo I (fls. 218/229) apresentado pela interessada objetiva demonstrar que
recolhimentos efetuados pela PROMON IP S.A., CNPJ no 03.706.690/0001-97, seriam
correspondentes a lançamentos de "IRRF DE MÚTUO" contabilizados no Razão da SL
Participações (fl. 219/220). Copias dos correspondentes comprovantes de arrecadação
foram anexados a fls. 221/229.

O Anexo II (fls. 230/234) apresentado pela interessada objetiva demonstrar que
recolhimentos efetuados pela PROMON TECNOLOGIA LTDA., CNPJ no 04.000.158/0001-12,
seriam correspondentes a lançamentos de "IRRF DE MÚTUO" contabilizados no Razão da SL
Participações a fl. 231/232. Copias dos correspondentes comprovantes de arrecadação
foram anexados a fls. 233/234.

O Anexo III (fls. 235/244) apresentado pela interessada objetiva demonstrar que
recolhimentos efetuados pela PROMON TELECOM LTDA., CNPJ no 43.102.946/0001-71,
seriam correspondentes a lançamentos de "IRRF DE MÚTUO" contabilizados no Razão da SL
Participações a fl. 236/237. Copias dos correspondentes comprovantes de arrecadação
foram anexados a fls. 238/244.
No que versa sobre o IRRF sobre rendimento financeiros, por expressa disposição legal, o meio
probatório adequado para comprovar a retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
11
creditados é aquele previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99, ou seja, o Comprovante de Rendimentos
Pagos ou Creditados. Veja-se:
[...]
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a
teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora, cuja
obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a
própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF
de recolhimento do tributo.
A interessada em questão apresentou o comprovante de rendimentos apenas em relação às
retenções efetuadas pelo Banco Bilbao Vizcaya.
No tocante às retenções supostamente efetuadas pelos CNPJ no 03.706.690/0001-97,
04.000.158/0001-12 e 43.102.946/0001-71, a documentação apresentada não comprova que os
recolhimentos efetuados pelas referidas empresas sejam correspondentes às retenções informadas
pela SL Participações em sua DIPJ, sendo irrelevante a alegação de tais recolhimentos indicariam,
inclusive, retenções em valores superiores aos contabilizados e declarados na Ficha 43 da DIPJ 2003,
da SL Participações S.A.
Assim, com relação às retenções não confirmadas em pesquisa às DIRF entregues pelas fontes,
cumpre admitir apenas a efetividade da retenção de IRF sob código 6800, demonstrada no informe
de rendimentos apresentado a fl. 217, no valor de R$ 70.338,51.
Do não oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
Conforme despacho decisório, o IRF confirmado foi calculado proporcionalmente às receitas
tributadas na DIPJ analisada, conforme tabela abaixo (fl. 213) reproduzida:

Cópia da Ficha 06A da DIPJ 2003, ND 1230629, a fl. 161, confirma as receitas tributadas consideradas
pela autoridade recorrida, as quais limitaram o IRF confirmado em favor da requerente.
Observa-se que, do IRF sobre aplicações financeiras de renda fixa (códigos 3426 e 6800) confirmado
no SIEF/DIRF , no total de R$ 2.896.379,43, a autoridade recorrida confirmou R$ 2.816.830,99, ou
seja, deixou de confirmar a diferença de R$ 79.548,44, correspondente a receitas no valor de R$
397.742,20.
A interessada alega que todas as receitas correspondentes ao IRF descontado do IR devido teriam
sido tributadas, parte delas em períodos anteriores, segundo o regime de competência.
A título ilustrativo, a recorrente tenciona demonstrar, mediante apresentação dos docs 32 a 45, que
o IRF sobre os rendimentos da aplicação no CDB Santander, com data inicial em 05/01/2001, fonte
de CNPJ no 61.472.676/0001-7, foram em parte contabilizados em 2001 (R$ 1.265.580,99) e em
outra parte, em 2002 (R$ 512.932,22). Ou seja, em 2002, quando houve o resgate da aplicação e
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
12
conseqüente retenção do IRRF, a maior parte dos rendimentos auferidos nessa aplicação já teriam
sido registrados, e principalmente, tributados, em período anterior ao resgate, ou seja, no ano de
2001.
Cabe lembrar que, tratando-se de dedução pretendida pela contribuinte (dedução de IRF do imposto
devido), a esta recai o ônus da prova desse direito, de modo que a eventual comprovação do
alegado sobre uma de suas aplicações financeiras não tem o condão de convalidar a defesa sobre as
demais, ou seja, não permite concluir que as retenções apropriadas de todas as aplicações
financeiras sejam relativas a rendimentos anteriormente tributados.
Em relação aos rendimentos em aplicações financeiras de renda fixa mantidas no Banco Santander,
conforme Ficha 43 da DIPJ 2003 analisada, a declarante informou os seguintes rendimentos e
correspondentes retenções:

Nota-se que, mesmo que se admitisse como prova o apresentado Resumo da Movimentação das
Aplicações Financeiras da SL Participações (docs. 32 a 45), a soma dos rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras de renda fixa no Banco Santander, de R$ 1.778.513,21 (R$ 1.265.580,99 + R$
512.932,22), não corresponde ao total dos mesmos rendimentos informado na Ficha 43 da DIPJ
analisada, equivalente a R$ 2.383.241,67.
Assim, à falta da documentação comprobatória pertinente, impõe-se indeferir o pleito, relativo ao
IRRF de rendimentos financeiros não justificados por rendimentos oferecidos à tributação no próprio
ano-calendário.
Conclusão.
Embora o informe de rendimentos apresentado a fl. 217 comprove a efetividade de IRF em nome da
incorporada da interessada, na importância de R$ 70.338,51, essa parcela não pode ser adicionada
ao montante reconhecido pela autoridade recorrida no cômputo do crédito pretendido, porque já
limitou-se ao IRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa justificado pelas receitas
tributadas na Ficha 06 A.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada ser
julgada IMPROCEDENTE.
[...]
13.
Em resumo, a DRJ/SP (DRJ08) entendeu que não houve comprovação do
oferecimento à tributação das receitas.
14.
No Recurso Voluntário de fls. 295/301 a Recorrente aduziu, em suma, que:
i.
“(...) A Recorrente requereu a compensação de saldos negativos de IRPJ,
referentes ao período de apuração de 2003, no valor de R$3.288.421,25, tendo
sido admitida a compensação de apenas R$2.816.830,99, e, indeferindo a
compensação da diferença, no valor de R$471.596,36 (...)”;
ii.
“(...) A Recorrente anexou à sua manifestação de inconformidade o informe de
rendimentos fornecido pelo BANCO BILBAO VIZCAYA, pelo qual se verifica que a
retenção de R$70.338,77 realmente ocorreu. Foram também anexadas cópias
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
13
das DIRF da PROMON IP S/A, da PROMON TECNOLOGIA S/A e da PROMON
TELECOM LTDA, que comprovam as retenções por elas efetuadas. (...)”;
iii.
“(...) A decisão recorrida reconheceu que a retenção efetuada pelo BANCO
BILBAO VIZCAYA, mas não admitiu a compensação, sob a alegação especiosa de
que a receita correspondente não teria sido incluída na DlPJ. Com relação às
retenções efetuadas pela PROMON IP, PROMON TECNOLOGIA S/A e PROMON
TELECOM LTDA, o acórdão recorrido decidiu que elas não estavam
comprovadas (...)”;
iv.
“(...) Outro equívoco da decisão recorrida está em pretender que as retenções
efetuadas pelas três empresas do Grupo PROMON não estariam comprovadas
pela documentação apresentada. Mas como não? Foram trazidas ao processo
nada mais, nada menos, do que as DIRFs dessas empresas, indicando quanto foi
pago a cada beneficiário e as correspondentes retenções. O que seria preciso
ainda provar? (...)”;
v.
“(...) A sucessão de equívocos da decisão recorrida atinge o seu ponto
culminante ao dizer que as receitas sobre as quais incidiram as retenções não
teriam sido tributados na DIPJ. A Recorrente teria, pois, cometido o crime de
sonegação fiscal! (...)”;
vi.
“(...) As receitas de aplicações financeiras são apropriadas pelo regime da
competência, enquanto a incidência na fonte ocorre quando do resgate da
aplicação, ou seja, pelo regime de caixa. Se são resgatados valores que incluem
receitas de anos anteriores, as retenções na fonte obviamente não coincidem
com o resultado da aplicação da alíquota sobre as receitas financeiras
reconhecidas no período. É isso o que está acontecendo no presente caso. (...)”;
e,
vii.
“(...) Portanto, está comprovado que as retenções ocorreram, e não há base
alguma para sustentar que as receitas sobre as quais elas incidiram não foram
tributadas. (...)”.
15.
Pois bem.
16.
A Recorrente requereu a compensação de saldos negativos de IRPJ, referentes ao
período de apuração de 2003, no valor de R$ 3.288.421,25, tendo sido admitida a compensação
de apenas R$ 2.816.830,99, e indeferida a compensação da diferença, no montante de R$
471.596,36.
17.
Importante ressaltar que a pessoa jurídica pode deduzir do imposto a ser pago os
montantes referentes aos incentivos fiscais de dedução, redução e isenção do imposto
estabelecido pela legislação, bem assim o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real, conforme inteligência do artigo 34 da
Lei no 8.981/1995 e artigo 2o da Lei no 9.430/1996.
18.
Em relação à dedução de IRRF, a legislação estabelece que o contribuinte pode
deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo correspondente. Contudo, a fim de possa exercer este direito
está obrigado a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que
pagou ou creditou no ano-calendário anterior, por si ou como representante de terceiros, com
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
14
indicação da natureza das respectivas importâncias, do valor, do nome, endereço e número de
inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, mediante a Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
19.
Ademais disso, as empresas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório em duas vias, contendo a natureza e o valor do pagamento, as deduções e o
imposto retido no ano-calendário anterior, ou seja, o Informe de Rendimentos.
20.
Desta forma, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa
jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período, como no caso dos autos – v. cf.
documento de fls. 28/31, 54, 77/78 e 107/116 –, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.981/1995,
artigo 11 do Decreto-Lei no 1.968/1982 e artigo 10 do Decreto-Lei no 2.065/1983.
21.
Neste sentido, é o teor da Súmula CARF no 80, in verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
22.
De outro lado, a Súmula CARF no 143 assevera que a prova da retenção do IRRF não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora dos rendimentos, in fine:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
23.
Assim sendo, a lide restringe-se à discussão quanto ao oferecimento ou não à
tributação da receita financeira correspondente ao IRRF.
24.
Cabe salientar o aduzido pela Recorrente “(...) As receitas de aplicações financeiras
são apropriadas pelo regime da competência, enquanto a incidência na fonte ocorre quando do
resgate da aplicação, ou seja, pelo regime de caixa. Se são resgatados valores que incluem receitas
de anos anteriores, as retenções na fonte obviamente não coincidem com o resultado da aplicação
da alíquota sobre as receitas financeiras reconhecidas no período. É isso o que está acontecendo
no presente caso. (...)” – v. cf. fl. 299.
25.
É sabido que existe um descompasso natural entre a apuração da DIPJ e da DIRF,
uma vez que o lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF
sobre aplicações financeiras, são efetuadas pelo regime de caixa.
26.
Em outras palavras, as receitas são reconhecidas pelo regime de competência,
sendo parte delas referentes a anos anteriores, enquanto o Informe de Rendimentos e a retenção
do IRRF ocorrem no regime de caixa, sendo inequívoco que para as respectivas retenções, a
Recorrente apresentou todos os comprovantes necessários à comprovação do seu direito
creditório.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
15
27.
Assim, o que ocorre é que a contribuinte contabiliza e tributa o rendimento total de
aplicações financeiras por mês, conforme o regime de competência, e de forma contrária o Banco,
que apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento
auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao
regime de caixa.
28.
Esta característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de dedução do IRPJ a pagar daquele período, e as receitas
financeiras declaradas relativamente ao período das retenções, ou seja, o valor oferecido à
tributação.
29.
Destarte, se comprovado que se as receitas financeiras foram contabilizadas e
apropriadas contabilmente no regime de competência e a tributação das receitas financeiras se
deu no regime de caixa, deve-se reconhecer o direito creditório em discussão, conforme vários
precedentes deste egrégio Conselho abaixo colecionados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS
À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no
mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.
(Acórdão no 9101-006.680, CSRF / 1a Turma, Sessão do dia 09 de agosto de 2023)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo regime
de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa,
é de se reconhecer o direito creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência do
crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional). (Acórdão no 1402-007.090, 1a SEÇÃO / 4a CÂMARA / 2a TURMA ORDINÁRIA, Sessão do dia
15 de agosto de 2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO.
Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto declarados e pagos, procede-se ao
lançamento de ofício dos valores apurados, com aplicação da multa de ofício e juros de mora.
DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
16
A dedução como antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado
ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que
não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. (Acórdão no 1302-004.764, 1a SEÇÃO / 3a
CÂMARA / 2a TURMA ORDINÁRIA, Sessão do dia 14 de setembro de 2020)
30.
Neste sentido, o artigo 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 dispõe que a
retenção deve corresponder a receita computada na determinação do lucro real, in verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
31.
Com efeito, a receita deve ser oferecida à tributação até a determinação do lucro
real na qual se pretende a dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou
passado. Desta forma, se a pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente
segundo o regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o
lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na
fonte do IR sobre estes rendimentos, este valor pode ser deduzido no período de apuração de
ocorrência da retenção, tendo em vista que a lei não faz qualquer restrição neste sentido.
32.
Logo, para o julgamento do feito é de suma importância a determinação de quais
receitas financeiras foram devidamente oferecidas à tributação, tendo em vista que os
rendimentos sobre os quais incidiram as retenções podem ter sido oferecidos à tributação, apenas
não no mesmo exercício em que se deram as retenções.
33.
Ademais disso, para averiguação do saldo creditório até a transmissão do PER
(23/09/2006), os sistemas informatizados da própria RFB poderiam ter sido consultados, como,
por exemplo, os dados das DIPJs, das DCTFs e do próprio sistema PER/DCOMP.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.879 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000112/2010-46
17
34.
Em outras palavras, a Administração Tributária possui a prerrogativa de revisitar sua
base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte e,
consequentemente, reconstituir integralmente o montante creditório.
35.
Entretanto, tanto a DRF, quanto a DRJ, não fizeram estas consultas de forma
exaustiva.
36.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
37.
Portanto, havendo questionamentos acerca de quais retenções foram efetivamente
oferecidas à tributação, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que
a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Inicialmente, junte aos autos as DIPJs e DCTFs da contribuinte PROMON
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 61.095.923/0001-69 e da
empresa incorporada SL PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ no 03.437.493/0001-10),
originais e retificadoras, dos anos-calendários de 2001 a 2003;
(ii) Esclareça quais retenções foram efetivamente oferecidas à tributação no ano-
calendário 2003 ou em período anterior;
(iii) Promova a análise dos dados constantes dos itens (i) e (ii), indicando qual o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 e quanto já fora utilizado;
(iv) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(v) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
38.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (v) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 372
DF CARF MF
Original